Tribunal: TJDFT
Processo: 0722538-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0722538-25.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATHAN RONDON NEGRAO GARCIA AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por NATHAN RONDON NEGRAO GARCIA contra as decisões de ID's 195029221 e 198151237 (autos de origem) proferidas pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação revisional n. 0735245-74.2024.8.07.0016, indeferiu os pedidos de tutela de urgência e gratuidade de justiça. A decisão de ID 195029221 foi prolatada nos seguintes termos: 1. O Enunciado n. 380 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça preceitua que a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor. 2. A consignação em pagamento de parcelas entendidas como incontroversas, portanto, não tem o condão de desconstituir a mora contratual, nem de impedir que o credor tome medidas restritivas para o cumprimento do contrato entabulado, pois não cabe ao Poder Judiciário retirar garantias contratuais e legais do credor, tais como a cobrança de valores pecuniários pendentes ou a inclusão do nome do consumidor nos serviços de proteção de crédito (Acórdão 1767241, 07200191420238070000, Relator: Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2023, publicado no DJE: 23/10/2023). 3. Não se justifica, nessa esteira, a consignação do montante que a parte autora reputa adequado, tampouco subtrair do réu os meios de cobrança diretos e indiretos do seu crédito. 4. Indefiro, pois, os pedidos de i) consignação; ii) retirada do nome da parte autora dos cadastros de proteção ao crédito; e iii) suspensão de eventual ação de busca e apreensão. 5. Sem prejuízo, emende-se a inicial para os seguintes fins: 5.1. Juntar cópia das condições gerais do contrato de financiamento entabulado com o réu. Observe a parte autora que o contrato é documento indispensável à propositura desta demanda, na forma do artigo 320 do CPC, pois necessário à análise da higidez dos encargos cobrados, sobretudo diante do disposto no Enunciado n. 381 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça: nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas. 5.2. O proveito econômico da ação revisional resulta da diferença entre o valor originalmente fixado no contrato e aquele pretendido pela parte autora após a adoção dos parâmetros elencados na peça de ingresso. Deste modo, deverá a parte autora definir o valor final do contrato que entende devido e subtraí-lo do montante original, para fins de fixação do valor da causa, observado o disposto no artigo 330, §§ 2o e 3o: § 2o Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito. § 3o Na hipótese do § 2o, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados. 5.3. Esclarecer a impugnação ao custo efetivo total (CET), o qual possui caráter eminentemente informativo, pois inclui todas as despesas do consumidor ao contratar determinada operação de crédito, não representando, assim, a aferição exclusiva dos juros remuneratórios, sobretudo quando capitalizados mensalmente, conforme Resolução BACEN n. 3.517/2007 (Acórdão 1199401, 07110531720188070007, Relator: Mario-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 16/9/2019). 5.4. Considerando que a presunção a que alude o artigo 99, §2o, do CPC, é meramente relativa, visto que pode ser validamente afastada, na forma do que dispõe o §3o do mesmo dispositivo, junte-se aos autos cópia da última declaração de imposto de renda, extratos bancários dos últimos três meses referentes às contas correntes e poupança de sua titularidade e contracheque, para apreciação do pedido de gratuidade de justiça. Alternativamente, recolham-se as custas iniciais. 6. Venha nova peça de ingresso, com as alterações solicitadas. 7. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, ou, cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 do CPC, conforme o caso. Por sua vez, o decisum de ID 198151237 restou assim consignado: 1. Determino a retificação do valor da causa para R$ 26.982,72. Anote-se. 2. Em atenção à manifestação de ID 197744685, defiro a aposição de sigilo aos documentos de IDs 197947526 a 197947526. É de se destacar que o feito está pautado em interesses meramente patrimoniais, não inseridos em nenhuma das hipóteses legais previstas no artigo 189, I e II, do CPC, sendo a regra a publicidade dos julgamentos e dos atos processuais, nos termos do artigo 11 do mesmo Diploma Legal. 3. A assistência jurídica integral e gratuita aos comprovadamente hipossuficientes encontra-se prevista no inciso LXXIV do art. 5o da Constituição Federal. 4. De igual modo, o art. 98 do CPC confere aos que assim se declarar a isenção do pagamento das despesas processuais, especialmente quando o gasto acarretará prejuízo ao sustento do litigante ou de sua família. 5. Entretanto, a simples declaração de hipossuficiência não tem o condão de conferir ao declarante os benefícios da assistência judiciária, sob pena de esvaziar-se o propósito do instituto, isto é, acesso ao judiciário a quem realmente não tenha condições de arcar com as custas de uma demanda. 6. Entender de outra forma é permitir a aventura judiciária, sem qualquer ônus para o litigante, o que, ao fim e ao cabo, retira a duração razoável e a efetividade do processo. 7. Ressalto que esta magistrada adota, por analogia, o critério legal previsto para a justiça trabalhista, previsto no art. 790, §3o, da CLT, que contempla demandas relativas a verbas de natureza alimentar e considera elegível ao benefício “...àqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social”. (Redação dada pela Lei no 13.467, de 2017). 8. Considerando que o valor do teto do INSS é de R$ 7.507,49, as partes que auferem renda salarial superior a R$ 3.002,99 não fazem jus ao benefício, salvo se comprovarem, por meio de documentos, a situação de insuficiência patrimonial para manter o seu sustento, sua moradia, sua saúde, sua educação básica, ou a de seus dependentes. 9. No caso em apreço, tenho que a parte demandante não logrou êxito em comprovar ser hipossuficiente, visto que a documentação acostada dá conta de que aufere rendimentos anuais superiores a R$ 90.000,00 (ID 197947526, p. 3). 10. A renda da parte autora é superior a 5 (cinco) vezes o salário-mínimo nacional, o que demonstra ter padrão de vida razoável a ilidir o estado de hipossuficiência alegado. 11. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e concedo o prazo de 15 (quinze) dias para comprovar o pagamento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição, na forma do artigo 290 do CPC. No agravo de instrumento (ID 59820789), a parte autora, ora agravante, pleiteia, inicialmente, a concessão da gratuidade de justiça, bem como, liminarmente, que seja deferida a tutela recursal antecipada, “para que: não ocorra a inscrição do nome e CPF nos cadastros de restrição ao crédito; depositar incidentalmente em juízo as parcelas vencidas e vincendas de acordo com o postulado na inicial, com o fim de afastar a mora e com a manutenção da posse do veículo objeto da demanda a Agravante até o deslinde causa” (p. 3). No tocante à gratuidade, alega que tanto a Constituição Federal como o Código de Processo Civil “não exigem que o postulante seja pobre na acepção jurídica do termo, o que se exige é que afirme não estar em condições de pagar as custas do processo sem causar prejuízo ao sustento próprio e/ou de sua família" e que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. Quanto ao pedido liminar, argumenta, em suma, que cumpriu demonstrar as abusividades cometidas pela parte agravada, pela afronta aos princípios da boa-fé objetiva e função social do contrato, mormente quando, apesar de o recorrente estar próximo do adimplemento total do contrato, informar a existência de saldo devedor três vezes superior ao valor inicialmente financiado. Sustenta, ainda, que a autorização da consignação em pagamento afasta a mora e garante a proteção ao nome e a posse do veículo, haja vista não está eximindo-se de cumprir com a obrigação contratual. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão do pedido liminar, concernente na plausibilidade do direito alegado, nos termos das razões apresentadas (fumus boni iuris); e na urgência da medida, uma vez que pode haver a “negativação do nome e a perda do posse do bem enquanto estiver sendo discutida a dívida em juízo” (periculum in mora). É o relato do necessário. DECIDO. Sem preparo, ante o pedido de concessão da gratuidade de justiça recursal. Recurso tempestivo. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA De início, no tocante ao pedido de concessão da gratuidade de justiça recursal, tem-se que o benefício que dispensa a parte do pagamento de taxas e custas processuais, entre outros encargos processuais – não se confunde com a prestação da assistência jurídica gratuita pelo Estado, esta exercida, em regra, pela Defensoria Pública. Entretanto, ambos decorrem da garantia do acesso à Justiça aos necessitados financeiramente. Por essa razão, se exige, para os dois casos, a comprovação da insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV, CF e art. 99, § 2o, do CPC). O Código de Processo Civil dispõe que a alegação de hipossuficiência feita pela pessoa natural possui presunção de veracidade. Trata-se, contudo, de presunção relativa, que pode ser afastada por documentos que demonstrem a capacidade financeira do postulante ao benefício (art. 99, § 2o, do CPC). Na hipótese, a parte agravante interpôs recurso sem comprovação do recolhimento do preparo, uma vez que pleiteou pela gratuidade de justiça. A fim de comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, a parte recorrente apresentou, nos autos originários, contracheques dos meses de dezembro/2023 e fevereiro/2024 e declaração de imposto de renda do exercício de 2024 (ID 197947526). Contudo, os documentos apresentados, não cumprem demonstrar a hipossuficiência da parte agravante, eis que nada trouxe de comprovante da outra fonte de rendimento declarada, extratos bancários das contas que possui, o que evidencia não estar em situação financeira que o impossibilite de arcar com o pagamento das custas do processo e os honorários advocatícios, a ponto de comprometer seu sustento ou de sua família. Registre-se que para a concessão do benefício deve-se levar em consideração todos os rendimentos auferidos pela parte recorrente e não as despesas rotineiras (empréstimos, financiamentos, luz, supermercado, gás, água, condomínio, aluguel, telefone), que são variáveis e passíveis de administração. Importante ressaltar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Ante tais fundamentos, conclui-se que a parte agravante não se enquadra nos parâmetros de hipossuficiência e não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. Assim sendo, INDEFIRO a gratuidade de justiça pleiteada. Nesse trilhar, intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento do preparo, bem como comprovar o recolhimento (art. 99, §7o, CPC), sob pena de não ser conhecido o recurso pela deserção (art. 1.007, CPC). DO PEDIDO LIMINAR Quanto ao pleito de concessão de efeito suspensivo, nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar, eis que da análise inicial do contido nos autos de origem, não se revela, de plano, a probabilidade de provimento do recurso interposto pela requerida. Na origem, a agravante requer revisão do contrato de financiamento do veículo usado marca: NISSAN, modelo: NISSAN TIIDA SL 1.8 16V AT 4P (AG) COMPLETO, ano/modelo 2010/2011, adquirido em 15/06/2021, pelo valor total de R$ 49.990,00, mediante entrada de R$ 16.000,00, mais 48 prestações de R$ 1.535,00. Toda a operação financeira resultou na cédula de crédito bancário n. ° 312927476, no valor total de R$ 53.015,40 (ID 194805859 dos autos de origem). Como relatado, a recorrente visa seja concedida a antecipação da tutela para que possa realizar o depósito judicial das parcelas no valor que entende ser devido, bem como seja determinada à financeira que se abstenha de inserir seus dados nos cadastros restritivos de crédito e que seja mantida a posse do bem em favor da recorrente. Para tanto, apresenta a cédula de crédito bancário originária (ID 194805859), documento do veículo (ID 194805861) e laudo técnico de revisão dos cálculos referente ao contrato (ID 194805860). Destaca-se que a jurisprudência sedimentou-se, de forma uníssona, pela livre pactuação dos juros remuneratórios com restrições pontuais, em casos de prova irrefutável da abusividade, tendo tal entendimento dado ensejo à edição da Súmula n. 382 do STJ, abaixo transcrita: "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade". Atualmente, a questão atinente aos juros remuneratórios - amplamente debatida e definida por ocasião do julgamento do RESp 1.061.530/RS, analisada de acordo com artigo 543-C do antigo CPC, firmou-se no sentido de que a taxa de juros remuneratórios somente caracterizaria como abusiva quando nitidamente divergente e destoante da média do mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil (BACEN), à época da contratação. A ementa restou assim redigida: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. (...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS. a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. (...). (Recurso Especial n. 1.061.530 - RS (2008/0119992-4,) Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008). - Negritou-se A conclusão deduzida da jurisprudência do STJ é no sentido de que a abusividade dos juros remuneratórios pode ser reconhecida se a taxa estipulada for mais de uma vez e meia superior à média praticada pelo mercado (Recurso Especial n. 1.061.530/RS). Vale ressaltar, todavia, que a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um estimado referencial, cabendo somente ao julgador, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos. Ocorre que, na hipótese concreta dos autos, a taxa de juros mensal contratada foi de 2,83% (dois vírgula oitenta e três por cento) ao mês, enquanto a taxa divulgada pelo BACEN à época da contratação não foi comprovada. Assim, não restou comprovado que a taxa de juros mensal e anual, constantes no campo G1, do quadro G – CUSTO EFETIVO TOTAL DA OPERAÇÃO da citada cédula de crédito estejam acima da média de mercado. Portanto, embora a parte agravante defenda o seu direito à revisão do contrato, a princípio, não se encontra demonstrado vício de vontade e inobservância do agravado às cláusulas contratuais. A alegação de capitalização de juros e de juros acima da taxa média do mercado não se mostra suficiente para demonstrar abusividade e a probabilidade do direito vindicado. Lado outro, não se considera que o recorrente se encontre adimplente, porquanto realizado depósito judicial sem a devida autorização do juízo. Por cautela, até o pronunciamento judicial, deveria a parte ter continuado a realizar os pagamentos devidos, sendo, portanto, inviável a concessão de liminar para que a financeira agravada seja compelida a não reaver o veículo, eis que estará em seu direito. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO CDC VEÍCULO. REVISÃO DE CLÁUSULAS JUROS DE MORA. CAPITALIZAÇÃO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. TESES SUPERADAS PELA JURISPRUDÊNCIA. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO NA POSSE DO VEÍCULO, ABSTENÇÃO DE INCLUSÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DE PARCELA INCONTROVERSA OU INTEGRAL. INVIABILIDADE NO CASO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, pacificou o entendimento de que a estipulação por instituições financeiras de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano não indica, por si só, abusividade, sendo admitida a revisão de taxa de juros apenas em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, § 1o, do CDC), fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto (REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/3/2009). À luz desse entendimento, não se afere, de plano, abusividade da taxa contratada no financiamento discutido nos presentes autos (2,52% ao mês), com relação à média do mercado vigente à época da contratação. 2. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. 3. Não há previsão contratual de cobrança de comissão de permanência em caso de mora quanto ao pagamento das parcelas pactuadas, a justificar a revisão contratual pretendida. 4. Diante dos limites cognitivos que permeiam o recurso de agravo de instrumento, até a resolução da controvérsia mediante o julgamento do mérito da demanda, não se revela crível obstar o direito creditício conferido à instituição financeira, tampouco o de reaver a posse do veículo ou de negativar o nome do devedor perante os cadastros de proteção de crédito, caso seja necessário, porquanto as cláusulas do contrato entabulado entre as partes remanescem íntegras e obrigam ambos os contratantes. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1789417, 07330873120238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJE: 7/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - Negritou-se Eventuais irregularidades nas cobranças efetuadas pela parte agravada deverão ser apuradas na fase instrutória, após o contraditório, não sendo esse momento oportuno para a análise da questão. Igualmente não há que falar em consignação das parcelas que o agravante entende como devidas, pois a matéria está relacionada ao mérito da ação revisional. Destaca-se a ausência de demonstração de iminência de negativação indevida. Dessa forma, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Nesse sentido, saliento o limite imposto a este julgador em somente analisar a (in)existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência, sem incursionar no conteúdo meritório do processo para além do estritamente necessário. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO tanto o pedido de concessão da gratuidade de justiça como a antecipação da tutela recursal vindicada. Por conseguinte, conforme já determinado no início deste decisum, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o, e 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Em havendo o recolhimento no prazo ora determinado, intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Brasília/DF, 4 de junho de 2024. CARLOS MARTINS Relator